Tribunal: STF
Processo: RE 1136572
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-06
Data de publicação: 2019-05-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. ILEGITIMIDADE RECURSAL. ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. VÍCIO QUE NÃO SE CONVALIDA. PEÇA RECURSAL SUBSCRITA POR PROCURADOR JURÍDICO SEM ASSINATURA DO PRESIDENTE DA MESA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.